Tribunal: TJMT
Processo: 1027958-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027958-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA - CPF: 026.038.831-94 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-

EMPRÉSTIMO REALIZADO NO AUTOATENDIMENTO
-
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - INADIMPLEMENTO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
LICITUDE -
DANOS MORAIS
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de contrato de empréstimo celebrado por meio eletrônico, no qual o aceite do consumidor é perfectibilizado mediante uso de senha pessoal,
inviável a alegação de desconhecimento da contratação, cujo valor foi liberado na conta corrente na mesma data.

2. A não utilização do valor do empréstimo contratado
e libe
ra
do
na conta corrente
é liberalidade do contratante.

3.
C
omprovada nos autos a relação jurídica existente entre as parte
s
, a legalidade do débito cobrado e a parte autora não comprovado a quitação, mostra-se

lícita a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
,
que

julgou improcedente o pedido da ação, condenando a parte autora
ao pagamento das custas
, despesas
processuais e
honorários
advocatícios
, estes

fixados em 1
0
%
sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese, que
o banco bloqueou o acesso
à
conta via cartão magnético e qualquer informação só era dada da agência de origem, de modo que o apelante não fez uso da conta durante o período em que esteve fora da Capital porque estava
em serviço
em outra Cidade, só tendo ciência da negativação quando do seu retorno.

Assevera que embora não tenha utilizado o
crédito
solicitado, a apelada insiste
no débito
como se fosse
lícito o
recebimento, pois não se beneficiou de nenhum centavo.

Sustenta que a questão sobre envio ou notificação prévia é de menor importância, uma vez que o cerne da questão é
o débito
em si, sendo este o fato gerador da inserção
indevida.

Defende que o

dano

mora
l
prescinde de prova, configurando-se
in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Informa que pende

de julgamento a declaração de inexigibilidade do d
é
bito apontado e datado de 22/03/2020, no valor de R$ 972,33, evidenciando
afronta aos princípios constitucionais da
inafastabilidade

do juízo, do devido processo legal previsto e da razoável duração do
processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, requer s
eja declarado inexigível o débito apontado n
a

S
erasa e congêneres,
pel
o apontamento datado de 22/03/2020, no valor de R$ 972,33
.

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
271930911 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WELLINGTON DIOGO COSTA DA SILVA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que
teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito que perfazia o montante de R$ 972,33.

Informou que em 2019 solicitou empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais) ao banco réu e que, três dias
da solicitação e crédito em conta do valor referente ao empréstimo, já em viagem, ao tentar utilizar seu cartão de conta corrente, se deparou com o aviso em caixa eletrônico que seu cartão havia sido bloqueado sem, no entanto, ocorrer qualquer tipo informação, simplesmente o aviso “cartão bloqueado”, deixando
-o
em apuros ante a falta de disponibilidade do montante em conta
e impossibilitado de movimentar, pois a solução seria somente na agência solicitada.

Asseverou que sequer foi notificado da referida inscrição negativa.

Por essas razões requereu a procedência da ação para declarar
inexigível o débito apontado n
a

S
erasa
e congêneres, datado de 22/03/2020, no valor de R$ 972,33

(novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos)
e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de
60
salário
s
mínimo
s
.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, julgou improcedente o pedido da ação.

Inconformad
o
, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia contra a legalidade da inscrição do nome do apelante/autor nos
órgãos de proteção ao crédito,
reconhecida na sentença.

Em que pese os argumentos d
o
apelante, o recurso não merece provimento.

De início
,

impõe-se registrar
que não há falar em nulidade da sentença, porquanto apesar de suscint
a, correta a sentença que entendeu pela ausência de comprovação da responsabilidade do demandado, por consegu
inte, da legalidade do empréstimo.

Isso porque,
a análise dos documentos permite concluir pela existência d
a
contratação do empréstimo
pelo apelante diretamente no caixa eletrônico, conforme se verifica do
C
ontrato
Direto ao Consumidor, no valor de R$ 1.000,00,
a ser pago em 17 parcelas,
na data de 23/07/2019, aco
stado ao Id. 271930875.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, cujos valores são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

O banco, inclusive, comprova que o crédito foi disponibili
zado
na conta corrente d
o apelante no mesmo dia da contratação
(23/07/2019)
,
consoante extrato
acostado ao Id. 271930878 - Pág. 16, não havendo motivos para alegar desconhecimento da contratação.

A não utilização do valor do empréstimo contratado é mera liberalidade do contratante.

Ademais, e
ventual bloqueio do cartão pode ocorrer por motivos diversos, até me
smo por segurança,
sendo de responsabilidade do correntista
regularizar a situação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. 2. Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado. 3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/2015. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu. (TJ-DF 00012836320178070011 DF 0001283-63.2017.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 04/05/2020).

Logo, válida a contratação, o inadimplemento enseja a
restrição do nome do consumidor
nos
órgãos de proteção ao crédito.

In
casu
, o
requerid
o

se
desincumbiu do seu ônus, pois demonstrou nos autos os fatos extintivos do direito d
o
autor, nos termos do art. 373, II, do CPC
,
diante da licitude da contratação e negativação por inadimplência.

Com essas considerações, não tendo
o
apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito
praticado
, não é possível imputar
ao
apelad
o
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025